Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-52.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012732-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (EMBARGANTE), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (PROCURADOR), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 913.160.651-20 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

– OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por
Auto Posto
Tuiuiú
Ltda. - em Recuperação Judicial
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012732.52.2019.811.0000, que,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 4111965)

Sustenta que o acórdão embargado, data vênia, foi omisso à luz do art.489, § 1º, incisos IV e VI do CPC ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” bem como por “deixar de seguir enunciado (...) jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Argumenta que, ‘a decisão aqui atacada não fez menção alguma quanto ao petitório para suspensão das execuções em face dos sócios da empresa Recuperanda, mesmo após a informação de que a supressão de garantias sendo reconhecida para todos credores, impede o privilégio à alguns credores, conforme já reconhecido pelo STJ, especialmente para o Embargado, visto que expressamente aprovou o plano de recuperação judicial na totalidade de seus termos.’.

Aduz que a Assembleia Geral de Credores votou o Plano de recuperação judicial e por maioria o aprovou, em seus estritos termos, constando inclusive que há a possibilidade de extinção das execuções contra os avalistas não há razão para o judiciário anular tal cláusula, já que se tratam os direitos de ações patrimoniais, os quais não se podem olvidar que são direitos disponíveis.

Alega também que, ‘o artigo 47 da Lei recuperacional encaixa-se de forma engendrada, na medida em que ao se coibir quaisquer atos expropriatórios contra patrimônio da empresa Recuperanda AUTO POSTO TUIUIU – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e seus sócios, nada mais é do que a viabilização da superação da situação de crise econômica financeira do devedor, mantendo-se a fonte produtora e do emprego dos trabalhadores.’.

Requer seja acolhido e recebido os presentes embargos, pois tempestivos; que seja sanada a omissão quanto a possibilidade de suspensão da execução em face dos sócio avalistas, tendo em vista que com a aprovação da Assembleia Geral de Credores da empresa devedora principal, ora AUTO POSTO TUIUIU – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, há consequentemente a baixa das garantias fidejussórias e novação com a homologação o PRJ, por isso não se demonstra razoável permitir que os credores tomem os bens particulares dos avalistas, sendo que o decidido em AGC altera toda a sistemática do crédito e até mesmo impossibilitar a expropriação do aval, bem como deixou de seguir os precedentes do c. STJ e demais jurisprudências.

Contrarrazões. (id. 43690475)

Impugnação aos embargos pelo BANCO DO BRASIL S/A. (id. 44439986)

Contrarrazões por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, pugnando também pelo desprovimento dos embargos. (id. 44779951)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos presentes embargos. (id. 51072017)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por Auto Posto Tuiuiú Ltda. - em Recuperação Judicial, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012732.52.2019.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 4111965),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS CURSO DA AÇÃO – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DAS GARANTIAS REAIS – NÃO ADMISSÃO DA SUPRESÃO SEM A CONCORDÂNCIA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de possível o controle judicial acerca da deliberação de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, ela somente se justifica se houve ilegalidade patente; em caso contrário, deve-se obedecer às diretrizes da assembleia, não havendo que se dar guarida a um dos credores, que após a assembleia, mostra-se insatisfeito com o resultado.

A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, o que não se verificou.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020